Tribunal: TJSP
Processo: 1008842-07.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008842-07.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SPN
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., é apelado JET CARS ESTÉTICA
AUTOMOTIVA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008842-07.2018.8.26.0006 - São Paulo
2
VOTO No: 30451
APEL.No: 1008842-07.2018.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SPN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
APDO. : JET CARS ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA
EMBARGOS DO DEVEDOR – Improcedência – Documentos
acostados aos autos que demonstram a efetiva existência de
relação comercial entre as partes, o que legitima o saque e a
execução dos títulos em questão – Ausência de elementos que
retirem a exigibilidade dos valores pretendidos pela credora -
Sentença mantida – Recurso não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida
a fls. 292/293 que foram julgados improcedentes os embargos
de devedor oferecidos pela apelante na execução movida pela
apelada, fundada em duplicatas.
A apelante afirma que a decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que os títulos que
lastreiam a execução não ostentam os requisitos do art. 783
do CPC, pois, além de estarem desacompanhados de aceite,
inexiste prova dos serviços cobrados, não se prestando,
para tanto, os documentos juntados pela apelada.

Recurso regularmente processado, com o preparo
anotado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Consigne-se, em primeiro lugar, que tanto o
boleto bancário como a duplicata por indicação, quando
devidamente protestados e acompanhados do comprovante de
entrega de mercadorias ou de prestação de serviço,
constituem elementos suficientes para embasar a execução de
título extrajudicial, nos termos do artigo 15, inciso II e
§ 2o, da Lei 5.474/1968.
No presente caso, os documentos acostados aos
autos demonstram a efetiva existência de relação comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008842-07.2018.8.26.0006 - São Paulo
3
entre as partes, o que legitima o saque e a execução dos
títulos em questão.
Com efeito, a execução está instruída com nota
fiscal de serviços eletrônica, acompanhada dos respectivos
boletos bancários e dos instrumentos de protesto, constando
expressamente
das
notas
fiscais
a
discriminação dos
serviços (funilaria e pintura), já que há ali o número da
ordem de serviço, os dados dos veículos e os serviços
executados pela apelada.
Como bem salientado pela r. sentença:
“Veja-se que a execução está fundada em duplicatas
mercantis decorrente da prestação de serviços realizados pela
embargada, mediante o ajuste entre as partes, por meio do qual a
embargada se comprometeu a executar os serviços de funilaria de
veículos mediante a devida contraprestação pela embargante.
Os títulos apresentados possuem todos os requisitos
de validade do negócio jurídico, uma vez que eles existem, são
válidos e possuem eficácia entre as partes contratantes.
Os e-mails apresentados (fls. 121/262), comprovam que
houve a efetiva prestação de serviços pela embargada, mediante a
emissão de notas fiscais”.
Note-se que a apelante não apresentou qualquer
elemento que pudesse afastar a exigibilidade dos títulos
que dão suporte à execução, sobretudo diante do protocolo
de entrega de documentação copiado a fls. 105, contendo o
carimbo da empresa recorrente e a assinatura da responsável
pelo departamento financeiro, documento esse que possui a
descrição tanto das notas fiscais cujos valores ela diz não
reconhecer, como dos veículos para os quais os serviços
foram prestados.
De se salientar, outrossim, que houve o protesto
das duplicatas sem que a apelante tivesse contra ele se
insurgido, o que evidencia a legitimidade da cobrança, pois
conhecidos os efeitos nefastos que o protesto causa às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008842-07.2018.8.26.0006 - São Paulo
4
empresas.
Portanto, os motivos apresentados pela apelante
são insuficientes para justificar a modificação da bem
lançada sentença, pois, diante do quanto aqui sopesado, não
há fundamento para que ela pretenda se isentar do pagamento
dos valores exigidos pela apelada.
Diante destas considerações, a r. sentença fica
mantida integralmente.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC,
arbitram-se
os
honorários
advocatícios,
sem
prejuízo
daqueles fixados pelo r. juízo de origem, em mais 5% do
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAULO PASTORE FILHO
Relator